Tribunal: TJSP
Processo: 2153172-93.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Benesse concedida unicamente para o manejo da presente insurgência recursal.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reintegração de posse – Decisão que não conheceu da contestação por intempestividade – Pronunciamento não previsto no artigo 1.015 do CPC (Lei no 13.105/2015) – Inadmissibilidade da interposição – Artigo 932, III, do referido Codex – Recurso não

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Benesse concedida unicamente para o manejo da presente insurgência recursal.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reintegração de posse – Decisão que não conheceu da contestação por intempestividade – Pronunciamento não previsto no artigo 1.015 do CPC (Lei no 13.105/2015) – Inadmissibilidade da interposição – Artigo 932, III, do referido Codex – Recurso não conhecido.